Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006645-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LJT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 41.587.025/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO. ART. 8o DA LEI No 6.830/1980. ART. 256, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DE EXIGÊNCIA ABSOLUTA DE PESQUISAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade e reconheceu a validade da citação por edital, determinando o prosseguimento do feito. A agravante sustenta nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de diligências para localização da executada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se é nula a citação por edital em execução fiscal diante da ausência de consultas a sistemas eletrônicos e cadastros públicos, mesmo após tentativas infrutíferas de citação postal e por oficial de justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal submete-se ao regime especial do art. 8o da Lei no 6.830/1980, que autoriza a citação por edital após frustradas as tentativas de citação postal e por oficial de justiça.

4.
A aplicação do CPC é subsidiária, não sendo possível impor como condição absoluta para a validade da citação editalícia exigências que não estejam previstas na Lei de Execuções Fiscais
.

5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula no 414, dispensa o esgotamento de meios extrajudiciais de localização do executado, bastando a frustração das modalidades ordinárias de citação.

6. No caso concreto, restaram comprovadas tentativas infrutíferas de citação por via postal e por oficial de justiça, legitimando a adoção da citação por edital.

7.
A ausência
de pesquisas em sistemas eletrônicos (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros) não invalida a citação editalícia no âmbito da execução fiscal, por se tratar de medida excepcional (
ultima

ratio
)
.

8. A nomeação de curador especial assegura o contraditório e a ampla defesa, afastando eventual prejuízo processual.

9
. No caso, houve citação válida e não se iniciou a fase de busca de bens penhoráveis, inexistindo situação de inércia ou inutilidade do processo.

1
0
. A Lei Municipal no 3.448/2022 possui natureza administrativa e não vincula o Poder Judiciário à extinção automática da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980,
arts
. 1o e 8o; CPC,
arts
. 72, II, 238, 239 e 256, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 414; STJ,
AgRg
no REsp 806717/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000094-07.2023.8.11.0045, ajuizada para cobrança do
crédito tributário consubstanciado na CDA no 2719/2022. (Id 346678858; Id 223165144)

Na origem, a executada foi citada por edital, após tentativa frustrada de citação por via postal e, posteriormente, por mandado, tendo o oficial de justiça certificado que a empresa não mais funcionava no endereço diligenciado e que seu paradeiro era desconhecido. Em razão da revelia, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de
pré
-executividade, arguindo nulidade da citação ficta, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização da executada.

O juízo rejeitou a exceção, ao entendimento de que as tentativas por correio e por oficial de justiça bastaram para autorizar a citação editalícia, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980, afastando a necessidade de consultas a sistemas eletrônicos e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal. Acrescentou, ainda, observação quanto à prescrição intercorrente, com remissão ao REsp 1.340.553/RS. (Id 223165144)

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a citação por edital é medida excepcional e somente poderia ser admitida após o efetivo esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do executado, inclusive pesquisas em cadastros de órgãos públicos e sistemas conveniados, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL. Afirma que a ausência dessas diligências viola o art. 8o da Lei no 6.830/1980, o art. 256, § 3o, do CPC e os
arts
. 238 e 239 do CPC, comprometendo a regular formação da relação processual. Defende, por isso, a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes. Embora a exceção de
pré
-executividade tenha
suscitado também prescrição, essa matéria não foi desenvolvida como fundamento autônomo nas razões do agravo, nem integra o pedido recursal, que se limita à declaração de nulidade da citação por edital. (Id 346678858)

Em contrarrazões, o agravado sustenta a validade da citação editalícia, ao argumento de que foram observadas as modalidades sucessivas previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal: primeiro a tentativa postal, depois a diligência por oficial de justiça e, frustradas ambas, a citação por edital. Assevera que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 414, não exige buscas extraordinárias ou exaustivas, bastando o insucesso das modalidades ordinárias.

Aduz, ainda, que a certidão do oficial de justiça, atestando que a empresa não mais funcionava no endereço diligenciado e que seu paradeiro era desconhecido, reforça a higidez do edital, bem como que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial preservou o contraditório e a ampla defesa. Requer, por isso, o desprovimento do recurso e o prosseguimento da execução fiscal. (Id 361569355)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,conheçodo recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é nula a citação por edital realizada na execução fiscal, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios de localização da executada, especialmente pela ausência de consultas a sistemas eletrônicos e cadastros públicos.
(Id 346678858)

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a citação editalícia é inválida por se tratar de modalidade excepcional, admitida apenas após o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do devedor. Afirma que, no caso, houve apenas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, sem pesquisa em bases eletrônicas e cadastros públicos, o que, a seu ver, inviabiliza o reconhecimento de lugar incerto ou não sabido. Invoca, para tanto, o art. 256, § 3o, do CPC, além de precedentes do STJ, do TJMT, do TJPR e do TRF da 5a Região.

Em contrarrazões, o agravado aduz que promoveu diligências suficientes para a localização da executada, com tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, ambas infrutíferas. Defende que a execução fiscal se submete à disciplina especial do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 e que, frustradas as modalidades ordinárias de citação, revela-se legítima a utilização do edital.

Não assiste razão à agravante.

A execução fiscal submete-se, no ponto, à disciplina específica do art. 8o da Lei n. 6.830/1980, que estabelece ordem própria para a citação do executado e autoriza a utilização do edital quando frustradas as modalidades precedentes.

"Art. 8o O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II -
a
citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV -
o
edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da
exeqüente
, o nome do devedor e dos
co-responsáveis
, a quantia devida, a natureza
da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

A Lei de Execução Fiscal veicula disciplina especial para a cobrança judicial da dívida ativa, inclusive no tocante à citação do executado. Por essa razão, a aplicação do Código de Processo Civil, nesse campo, é subsidiária e supletiva, somente se admitindo quando houver lacuna na legislação especial e desde que não haja incompatibilidade com a sistemática própria da execução fiscal. Não se pode, portanto, inverter essa lógica para fazer prevalecer a regra geral do CPC sobre a disciplina específica estabelecida no art. 8o da Lei n. 6.830/1980.

Em outras palavras, a LEF regula diretamente a sequência das modalidades citatórias no processo executivo fiscal: tentativa de citação pelo correio e, frustrada esta, citação por oficial de justiça ou por edital. O CPC pode complementar esse regime, mas não impor, como exigência absoluta, providências que a lei especial não erigiu como pressuposto de validade da citação editalícia.

O Código de Processo Civil incide apenas subsidiariamente, nos termos do art. 1o da própria LEF, não sendo possível afastar o regime especial da execução fiscal para impor, como requisito absoluto, diligências não previstas na legislação de regência.

O dispositivo estabelece a ordem legal de citação do executado e autoriza a utilização do edital quando frustradas as modalidades precedentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula n. 414
:
segundo a qual
“
a citação por edital execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”
.

A própria Corte Superior, em comunicação institucional mais recente, reafirmou que a discussão sobre prévia pesquisa em cadastros públicos e concessionárias, submetida a repetitivo em matéria processual geral, não alcança as execuções fiscais, precisamente porque nelas incide norma específica, já interpretada no Tema 102 e na Súmula n. 414 do STJ.

Confere-se:

“
A jurisprudência do STJ assenta, ainda, que, para o deferimento da citação por edital, torna-se dispensável o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos Correios e/ou pelo oficial de justiça (art. 8o, III, da Lei de Execuções
Fiscais)

-

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
459.256/MG
.” (STJ -
AREsp
:
2731779
,
Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN 18.9.2025)

No caso concreto, a decisão agravada consignou que a citação por edital foi precedida de tentativas infrutíferas de citação por via postal, com aviso de recebimento, bem como de tentativa por mandado, cumprido por oficial de justiça, igualmente sem êxito. Consta, ainda, da certidão do meirinho
(Id 134778292),
que a empresa não mais funcionava no endereço fiscal e que
a única informação obtida da moradora é a de que o proprietário
da
casa reside na cidade de Sorriso,
ou seja
,
o
paradeiro
da citanda
era desconhecido.

Diante desse contexto, o juízo de origem concluiu que houve esgotamento das modalidades ordinárias de citação e rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Esses elementos revelam que não houve adoção prematura da citação ficta. Ao contrário, a sequência legal prevista no art. 8o da Lei de Execução Fiscal foi observada: primeiro a tentativa de citação postal
(Id 122352592)
; depois, a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça
(Id 134778292)
; e, frustradas ambas, a citação por edital. Nessa moldura, não procede a alegação de nulidade fundada exclusivamente na ausência de consultas a sistemas como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL ou congêneres.

É certo que o art. 256, § 3o, do CPC dispõe que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços
públicos. Entretanto, essa previsão deve ser lida em harmonia com o regime especial da execução fiscal, não se extraindo dela a conclusão de que, em toda e qualquer execução fiscal, a pesquisa em múltiplos sistemas eletrônicos seja condição indispensável para a validade do edital. O que a jurisprudência superior exige, nesse âmbito específico, é o prévio insucesso das modalidades ordinárias previstas na LEF.

Não há, portanto, antinomia real entre o CPC e a LEF. O que há é uma relação de especialidade: o CPC fornece a moldura geral do processo civil, enquanto a LEF disciplina especificamente a execução fiscal. Nessa relação, a norma especial prevalece no ponto em que regula diretamente a matéria, permanecendo o CPC em atuação subsidiária apenas no que for compatível.

Essa norma do CPC exprime a disciplina geral da citação por edital no processo civil comum. Na execução fiscal, porém, sua incidência não é autônoma nem prevalente, devendo ser interpretada em conformidade com o regime especial da LEF. Assim, o art. 256, § 3o, do CPC não pode ser lido como se revogasse, ampliasse ou tornasse insuficiente a ordem citatória específica prevista no art. 8o da Lei n. 6.830/1980.

A compatibilização entre os diplomas conduz à conclusão de que o CPC atua como norma integrativa, e não substitutiva. Vale dizer: ele pode orientar a interpretação do sistema, mas não autoriza transformar a pesquisa em múltiplos cadastros e sistemas eletrônicos em requisito inafastável para toda execução fiscal, quando a legislação especial e a jurisprudência do STJ consideram bastante a frustração das modalidades ordinárias legalmente previstas.

A alegada violação aos
arts
. 238 e 239 do CPC também não se configura, porque a formação da relação processual observou o rito especial da execução fiscal, com prévias tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça, seguidas de citação por edital reputada válida, além da posterior nomeação de curadora especial, em preservação ao contraditório e à ampla defesa.

Também não alteram essa conclusão os precedentes invocados pela agravante. Os julgados do TJPR e do TRF da 5a Região transcritos nas razões recursais não possuem caráter vinculante para a solução da controvérsia e, ademais, tratam de hipóteses submetidas a moldura processual diversa ou a quadro fático em que não se reconheceu o esgotamento razoável das diligências antecedentes.

Também
se
pode dizer
do precedente do TJMT indicado pela defesa, oriundo de
C
âmara de
D
ireito
P
rivado e construído em contexto diverso da execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980. No caso concreto, incide orientação específica do Superior Tribunal de Justiça para a execução fiscal, consubstanciada no art. 8o da LEF e na Súmula 414, segundo a qual a citação por edital é cabível quando frustradas as demais modalidades legalmente previstas
.
(Id 346678858; Id 223165144)

Cabe destacar, ainda, que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial da executada, nos termos do art. 72, II, do CPC, preservou o contraditório e a ampla defesa, não havendo falar em prejuízo processual apto a ensejar a nulidade dos atos subsequentes.

Nesse ponto,
a insurgência recursal parte da premissa de que a ausência de buscas em sistemas eletrônicos, por si só, tornaria inválida a citação por edital. Contudo, em execução fiscal, prevalece a norma especial do art. 8o da LEF, e não a leitura ampliativa do art. 256, § 3o, do CPC. A adoção da tese defensiva implicaria exigir do juízo diligências extraordinárias e potencialmente indefinidas, ainda que já frustradas as modalidades ordinárias legalmente previstas, o que não encontra respaldo na jurisprudência vinculante do STJ.

Por isso, não prospera a tese de nulidade da citação por edital.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026